Tribunal: STF
Processo: HC 242500
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Elias Guilherme Trevisol, em favor de Marciel Alves da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justila, nos autos do HC 878.182/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de MARCIEL ALVES DA SILVA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (HC n. 101326-79.2023.8.16.0000). Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo, por diversas vezes (e-STJ fls. 300/311). Impetrado prévio habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 1.840/1.849):



    [...]



    Daí o presente habeas corpus, no qual a defesa sustenta a nulidade das provas, uma vez que decorrentes de ingresso forçado no domicílio, desprovido de fundadas razões ou autorização do paciente. 



    Aduz que "os veículos se encontravam dentro do domicílio do paciente, logo, não havia qualquer ilegalidade ou 'fundada suspeita' que autorizasse a entrada dos policiais previamente! Entraram sem autorização, após uma simples denúncia anônima, e só aí é que analisaram os veículos. Daí o ato ilícito e o constrangimento ilegal" (e-STJ fl. 8). 



    Argumenta também que "[o] local invadido pelos policiais, mesmo servindo de 'oficina caseira' ao paciente, é anexo a sua casa, sua residência, separada por uma parede somente" (e-STJ fls. 8/9). 



    Requer, inclusive liminarmente, o reconhecimento do ingresso forçado no domicílio do paciente e a anulação das provas daí decorrentes. 



    O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 1.857/1.858). 



    As informações foram prestadas (e-STJ fls. 1.866/1.886 e 1.894/1.896). 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus e pela concessão da ordem de ofício (e-STJ fls. 1.898/1.904). (www.stj.jus.br)



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa requer “o conhecimento e deferimento da ordem do habeas corpus, a fim de que: a) Liminarmente, presentes os requisitos legais, requer seja concedida a Ordem ex offício, para declarar nula a busca realizada e, consequentemente, determinar o trancamento do processo penal (art. 192, caput, RISTF). Ao final, requer seja confirmada a liminar de concessão da ordem; b) No mérito, caso não haja a concessão da liminar, seja concedida da Ordem, para que que haja a declaração de invasão de domicílio do paciente, nulidade da busca e apreensão realizada sem observância dos requisitos constitucionais e legais, assim como, sejam declaradas nulas todas as demais provas originadas da referida violação, resultando no trancamento do processo penal, ex vi do art. 5°, XI e LVI, da CF e art. 157 do CPP...”



    No dia 15.8.2024, o impetrante juntou petição incidental para dizer que a audiência de instrução está designada para o dia 1º.10.2024, a demonstrar a necessidade de pronto-pronunciamento.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado, na parte que importa:



    Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de "fundadas razões" que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão. 



    Conforme consignado no acórdão recorrido (e-STJ fls. 1.842/1.849, grifei): 



    Do exame dos presentes autos, não constato ilegalidade alguma a ser sanada pela via do habeas corpus, razão pela qual denego a ordem em definitivo. 



    O paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo, sendolhe concedida liberdade provisória posteriormente, foi denunciado nas disposições do artigo 180, § 1º, do Código Penal por sete vezes e do artigo 311, do mesmo código, por seis vezes. 



    Conforme consta do Boletim de Ocorrência (mov. 4.4 – autos de origem), as diligências que culminaram na apreensão de objetos ilícitos se deram da seguinte forma: “Relatam os noticiantes que na data de ontem (dia 07/08/2013) receberam a informação de que haveria veículos sendo adulterados na cidade de União da Vitória. Que de posse da informação se dirigiram até a cidade informada logrando êxito em localizar o local informado na denúncia. Que no local havia sete veículos com alerta de furto/roubo, oito motores e sete vidros relacionados com ocorrências de furto/roubo, bem como ferramentas utilizadas para adulteração e corte de veículos” 



    Alega a impetrante, em suma, a ilegalidade da prisão da paciente, porquanto a situação caracterizadora de flagrante decorre de busca domiciliar ilegal e as circunstâncias do caso não lhe atribuem a autoria delitiva. 



    Todavia, da análise das informações contidas nos autos, no que se refere à arguição de nulidade da prisão em decorrência de suposta busca ilegal, reputo que não se verifica ofensa à garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio. [...] 



    Ainda que a Constituição disponha acerca da inviolabilidade de domicílio como direito fundamental, cediço que ela não é absoluta, mas relativa, excetuando-se o flagrante delito. 



    Como bem consignado na decisão liminar, o Supremo Tribunal Federal fixou, em repercussão geral (Tema 280), a tese de que: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori.” (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 



    E de acordo com o relato dos policiais que vinham investigando os crimes de furtos e roubos de veículos, a denúncia, ainda que anônima, indicava que no local alguns veículos furtados/roubados estavam sendo desmanchados e suas numerações identificadoras estavam sendo adulteradas, o que restou confirmado após as diligências, conforme se infere das fotografias e laudos acostados ao mov. 4 dos autos nº 0009999-31.2014.8.16.0174. 



    Ademais, o local em que os veículos procedentes de crimes foram apreendidos é considerado estabelecimento comercial, pois como bem asseverou o impetrante, se trata de uma oficina mecânica, ainda que esteja anexada à residência do ora paciente. Tal situação também pode ser verificada a partir da análise das fotografias e laudos acostados ao mov. 4, assim como pelas declarações de mov. 4.21 e 4.7. [...] 



    Dito isso, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência e dos depoimentos prestados em Delegacia, a abordagem não indica nenhum tipo de ilegalidade, posto que após investigações que vinham sendo realizadas para apurar crimes efetivamente cometidos (roubos e furtos de veículos), a partir de denúncia anônima que apresentava informações coerentes, os policiais diligenciaram no local (oficina-desmanche) e de pronto visualizaram os veículos e todos os aparatos utilizados para adulterar seus sinais identificadores. 



    Importa aqui o fato de que foram apreendidos diversos veículos produto de crime, logo após os policiais terem recebido a denúncia e verificado o local, tratando-se de oficina de desmanche. De acordo com os policiais, a situação ensejou flagrante delito, decorrente de crime permanente que vinha sendo investigado, o que viabilizou a entrada no local e apreensão de produtos de crime. 



    Desse modo, é sabido que tal conduta configura o crime de receptação, sendo de natureza permanente, levando a crer que o ora paciente realmente se encontrava em estado de flagrância delitiva, a teor do artigo 303 do Código de Processo Penal, de modo a legitimar a entrada no domicílio (extensão da oficina), consoante permissivo constitucional expresso (art. 5º, XI, da Constituição Federal). 



    Têm-se, portanto, que a abordagem e prisão se deu em situação de flagrância, diante da investigação e denúncia com informações coerentes, de modo que já se encontrava em situação de flagrante delito de crime permanente. 



    Portanto, se o acusado já estava em situação de flagrância, a inviolabilidade do domicílio é relativizada pela própria redação constitucional, sendo desnecessária autorização judicial prévia para que a polícia entre no local, ainda que se trate da residência do agente, posto que se configura continuidade das diligências após a ocorrência de roubos/furtos que estavam sendo investigados. [...] 



    Assinalo, ainda, que o trancamento da ação penal é medida excepcional, só admitido quando manifesto o constrangimento ilegal ou demonstrada, inequivocamente – sem necessidade de revolvimento fático-probatório –, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a presença de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade – salvo a inimputabilidade –, ou extintiva de punibilidade; também a flagrante ausência de justa causa, seja pela falta prova de materialidade, seja de fundados indícios em relação à autoria. 



    A justa causa para exercício da ação penal, para o recebimento da peça acusatória e o seu regular processamento, a plausibilidade do direito de punir é reclamada. 



    A imputação deve achar-se embasada em elementos informativos que bem demonstrem a materialidade (em particular naquelas infrações que deixam vestígios) e indícios de que o denunciado fora o autor do tipo de injusto que se lhe atribua da conduta típica e, antijurídica. 



    Tudo a demonstrar presentes os respectivos pressupostos processuais basilares atrelados ao desenvolvimento válido e regular da relação jurídica instaurada, com todos os seus elementos (partes, limites da causa de pedir e pedido) e as suas condições (legitimidade ad causam interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido). 



    Em síntese: não se exige prova cabal em relação a todas as afirmações de fato e de direito da denúncia: basta a verossimilhança expendida na narrativa respectiva desde quando se apresente, esta, fundada no acervo de elementos cognitivos que subsidiam a acusação. [...]



    Com efeito, não constato qualquer ilegalidade ou nulidade que enseje a contaminação das provas colhidas e eventual desconformidade com o mandamento constitucional. Como consequência, não há que se falar em trancamento da ação penal. 



    Desse modo, em que pesem os esforços do impetrante, verifica-se que o pleito de trancamento da ação penal não foi objeto de cognição pelo Juízo de origem, o que obsta a apreciação de tal matéria por esta superior instância. 



    Da leitura do excerto transcrito, verifico, em mais uma oportunidade, que o Tribunal a quo rejeitou a pretensão de trancamento da ação penal, destacando que o reconhecimento da nulidade das buscas pessoal e domiciliar ainda não foi objeto de cognição pelo Juízo de origem, o que obsta a apreciação da matéria por aquela Corte. De todo modo, consignou o Tribunal de Justiça estadual que "o local em que os veículos procedentes de crime foram apreendidos é considerado estabelecimento comercial". 



    Destaco, novamente, que o trancamento da ação penal é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas e materialidade do delito. 



    É importante rememorar que, diante do contexto em análise, os pormenores do caso somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, pois a certeza quanto aos fatos e seus contornos jurídicos apenas virá com a prolação da sentença condenatória ou absolutória. 



    Por essa razão, entendo que o momento processual da ação penal não autoriza o reconhecimento de nulidade probatória por essa Corte Superior pela via estreita do habeas corpus. Faz-se prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas quando nem sequer concluída a instrução probatória na ação ordinária em questão (e-STJ fl. 1.895)



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Na espécie, é incabível a supressão do processo penal, sobretudo porque ele foi iniciado há quase dez anos sem qualquer irresignação nesta Corte quanto às tais nulidades. 



    De todo modo, ao contrário da conclusão a que chegaram o impetrante e o MPF oficiante no STJ, havia, sim, fundadas razões para a busca realizada.



    A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que denúncias anônimas não podem embasar, por si sós, medidas invasivas como interceptações telefônicas e buscas e apreensões, devendo, para tanto, ser complementadas por diligências investigativas posteriores.



    Conforme precedente relatado pela Min. Cármen Lúcia nesta Segunda Turma:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 3º, INC. II, DA LEI N. 8.137/1990 E NOS ARTS. 325 E 319 DO CÓDIGO PENAL. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR NÃO REALIZADA. PERSECUÇÃO CRIMINAL DEFLAGRADA APENAS COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. 1. Elementos dos autos que evidenciam não ter havido investigação preliminar para corroborar o que exposto em denúncia anônima. O Supremo Tribunal Federal assentou ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedente. 2. A interceptação telefônica é subsidiária e excepcional, só podendo ser determinada quando não houver outro meio para se apurar os fatos tidos por criminosos, nos termos do art. 2º, inc. II, da Lei n. 9.296/1996. Precedente. 3. Ordem concedida para se declarar a ilicitude das provas produzidas pelas interceptações telefônicas, em razão da ilegalidade das autorizações, e a nulidade das decisões judiciais que as decretaram amparadas apenas na denúncia anônima, sem investigação preliminar. Cabe ao juízo da Primeira Vara Federal e Juizado Especial Federal Cível e Criminal de Ponta Grossa/PR examinar as implicações da nulidade dessas interceptações nas demais provas dos autos. Prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu a medida liminar requerida.” (HC 108.147, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 1º.2.2013)



    Em recente julgado da Primeira Turma, assentou-se que “a denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 141.157 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 11.12.2019). 



    A Segunda Turma, no HC 180.709, de minha relatoria, por meio de acórdão publicado em 14.8.2020, também assentou ser inadmissível busca e apreensão com fundamento exclusivo em denúncia anônima, mesmo autorizada pelo Juízo.



    Cito também os seguintes precedentes em sentido semelhante: ARE 1.120.771 AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6.11.2018; HC 133.148, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 15.12.2017.



    Na doutrina, afirma-se que: “Se há notícia anônima de comércio de drogas ilícitas numa determinada casa, a polícia deve, antes de representar pela expedição de mandado de busca e apreensão, proceder a diligências veladas no intuito de reunir e documentar outras evidências que confirmem, indiciariamente, a notícia. Se confirmadas, com base nesses novos elementos de informação o juiz deferirá o pedido; se não confirmadas, não será possível violar o domicílio, sendo a expedição do mandado desautorizada pela ausência de justa causa. O mandado expedido exclusivamente com apoio em denúncia anônima será abusivo.” (MORAES, Rodrigo Iennaco de. Da validade do procedimento de persecução criminal deflagrado por denúncia anônima no estado democrático de direito. Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 62, set./out. 2006. p. 250-251).



    Pois bem.



    No caso dos autos, policiais, em investigação de furtos e roubos de veículos, disseram que receberam denúncia anônima que dava conta de que alguns desses veículos estavam em Curitiba.



    Por isso mesmo, deslocaram-se para lá e procederam às investigações preliminares, em oficina mecânica aberta ao público, quando encontraram sete veículos em processo de desmanche, identificados como produto de furto/roubo.



    Ora, se policiais, durante as investigações preliminares, encontram veículo objeto de furto, em local aberto ao público, têm o dever de formalizar o flagrante.



    Se a jurisprudência exige a realização de diligências preliminares, não faz sentido que essas mesmas diligências sejam consideradas nulas.



    Isso porque a abordagem, que tinha a finalidade de corroborar a denúncia anônima, ocorreu em local aberto ao público.



    O que não se admite é a realização de ingresso a domicílio e demais medidas invasivas como prática de diligência preliminar, o que não aconteceu no caso dos autos.



     Como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Assim, muito embora a oficina estivesse estabelecida na garagem da residência, sua abertura ao público afasta a proteção à inviolabilidade reclamada. (eDOC 4, p. 32)



    Se qualquer cliente tinha livre acesso à oficina, como se vê da fotografia juntada aos autos, o Estado também tinha, de modo que não há se falar em nulidade pelo ingresso dos policiais ao local.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau e ao STJ.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente